Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737536-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Shirley de Pinho Martins contra a decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução, Processo n. 0708774-09.2024.8.07.0020, que nada proveu quanto aos pedidos indeferidos nos Embargos à Execução. A Agravante sustenta que ofereceu bens à penhora suficientes para garantir o juízo, o que justifica a suspensão da Execução. Argumenta, também, que há conexão de processos que envolvem o mesmo título executivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que a execução seja suspensa, até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução e da Ação de Dação em Pagamento. É breve relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que não comporta conhecimento. Explico. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O Agravo de instrumento deve enfrentar a decisão interlocutória que efetivamente tenha conteúdo decisório, ou seja, que produza algum efeito relevante no processo. Na hipótese dos autos, o ato judicial ora impugnado nada decidiu quanto aos pedidos de suspensão da Execução em razão da oposição dos Embargos de Execução e de reconhecimento de conexão com a Ação de Dação em Pagamento. Confira-se: “Nada a prover quanto à petição de ID 206817524, a qual tão somente replica pedido já formulado - e indeferido (ID de origem 200495335) - em meio aos embargos à execução. Converto o bloqueio de ID 206044178 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico. Intime-se o Exequente para que, após consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), informe os dados do credor fiduciário dos veículos referenciados à petição de ID 206494797. Prazo: 5 dias. Após, OFICIE-SE ao respectivo credor fiduciário para informe o status de financiamento do veículo em questão. Alternativamente, poderá o Exequente indicar novos bens passíveis de penhora.” Além disso, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0737533-43.2024.8.07.0000, em que apresenta as mesmas razões de pedir e pedido, que serão analisadas por esta Relatora. Diante disso, deve-se observar que, na espécie, as matérias recorridas no Agravo de Instrumento não ostentam cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora